Tribunal: TJBA
Processo: 0501548-53.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501548-53.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: ZEANI SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRA DE SOUZA BARRETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022, DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha igualitária de bens móveis e imóveis adquiridos no período de 2007 a novembro de 2015.

2. O embargante sustenta omissão e contradição, afirmando que não foram examinados documentos que comprovariam término da convivência em janeiro de 2016 e contradições nos depoimentos testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022, do CPC, por não considerar determinados documentos e supostas divergências nos depoimentos, e se tais vícios ensejariam modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado apreciou as provas documentais e testemunhais, concluindo pela existência da união estável de 2007 a novembro de 2015 e pela partilha igualitária dos bens adquiridos no período, afastando a alegação de aquisição com recursos de terceiros.

5. Não se constatam omissão ou contradição, pois a tese do embargante foi expressamente enfrentada e a decisão está amparada em fundamentos jurídicos consistentes e jurisprudência consolidada.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por mero inconformismo, ainda que para fins de prequestionamento.

7. Advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.241.731/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.09.2018; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 593.627/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.08.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0501548-53.2018.8.05.0229
, em que figuram como embargante
MARCELO DOS SANTOS DE SANTANA
e como embargada
ZEANI SILVA DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e rejeitar os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator